Tribunal: TJMT
Processo: 1012136-97.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012136-97.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA DOROTA DE MELLO - CPF: 331.745.228-54 (ADVOGADO), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (EMBARGANTE), RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.307.386-00 (ADVOGADO), MMSOLUTIO SERVICE EIRELI - ME - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (EMBARGADO), IRISMAR DAMASCENO DE PAULA - CPF: 597.033.934-20 (ADVOGADO), CATERINA MARIA GRIS DE FREITAS - CPF: 369.151.798-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SANEAMENTO DO FEITO DETERMINANDO A PRODUÇÃO DE ALGUMAS PROVAS E INDEFERINDO A PRODUÇÃO DE OUTROS TIPOS DE PROVAS – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada omissão no que se refere à análise da tese de que a embargante teve o seu direito de defesa pelo indeferimento de alguns tipos de provas, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador saneia o feito observando o
pleiteado pelas partes, deferindo a produção de algumas provas e indeferindo a produção de outros tipos de provas, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS contra o acórdão de ID nº 109518997 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1012136-97.2021 desproveu o recurso apresentado em face de MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME.

Em suas razões de ID nº 110965469 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão ao não enfrentar as seguintes teses recursais:
“(i) pedido de intimação da Embargada para apresentação dos documentos relacionados à jazida que teria sido objeto do suposto instrumento celebrado pelas partes; (ii) pedido de intimação da advogada Dra. Sabrina Lopes de Morais Kano, que teria sido supostamente constituída pela COSIPA, para apresentação das vias originais dos documentos juntados aos autos, essenciais para o desenvolvimento da perícia grafotécnica deferida; e (iii) pleito de oitiva (ou intimação) do Sr. Oficial de Justiça Sebastião Pereira da Silva, responsável pela suposta citação da COSIPA, empresa extinta desde 2009 (em razão da sua incorporação pela Usiminas), em endereço distinto de sua sede ou filial (e também de qualquer sede ou filial relacionada à Usiminas).”

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de ID nº 112376497.

Em acórdão de ID nº 119624476, a 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Interposto Recurso Especial no ID nº 123433950, que foram devidamente contrarrazoados no ID nº 126686154, o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão de ID nº 147983171, conheceu-o, dando provimento para anular o acórdão de ID nº 119624479, declarando a sua omissão no ponto em que deixou de analisar os argumentos que demonstrariam a ocorrência de cerceamento de defesa do ora embargante em razão do indeferimento de produção de provas, determinando que outro seja proferido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Vê-se das razões recursais que o embargante pretende o aclaramento de questão que reputa estar omissa, qual seja, os argumentos que demonstrariam a ocorrência de cerceamento de defesa do ora embargante em razão do indeferimento de produção de provas.

Pois bem.

Compulsando as razões dos embargos de declaração e seguindo determinação do c. STJ, verifico a existência do vício de omissão na decisão combatida, mais especificamente no ponto em que deixou de analisar o argumento mencionado nos acórdãos que desproveram os Recursos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 1012136-97.2021, motivo pelo qual passo a fazer desde já.

Conforme relatado, defende o ora embargante que teve o seu direito de defesa cerceado, porquanto deferida a realização de perícia grafotécnica e produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, foi indeferida tacitamente a produção de algumas outras provas, que seriam provas fundamentais para o deslinde do feito em primeiro grau, quais sejam,
“(i) intimação da Recorrida para apresentação dos documentos relacionados à jazida que teria sido objeto do suposto instrumento celebrado pelas partes; (ii) intimação da advogada Dra. Sabrina Lopes de Morais Kano, que teria sido supostamente constituída pela Cosipa para apresentação das vias originais dos documentos juntados aos autos, essenciais para o desenvolvimento da perícia grafotécnica deferida; e (iii) oitiva (ou intimação) do Sr. Oficial de Justiça Sebastião Pereira da Silva, responsável pela suposta citação da Cosipa, em endereço distinto da sua sede e filiais.”.

Contudo, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na da demanda em primeiro grau, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Também deve ser destacado que foi deferida a produção de inúmeras outras provas pelo Juízo
a quo.

É firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença.

Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, documentais e testemunhais, como requer a empresa embargante, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção.

Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes, como de fato se deu em primeiro grau, visto que a produção de algumas provas foram deferidas (perícia grafotécnica e oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento), enquanto a produção de outras provas foram indeferidas.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“
Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

Na hipótese dos autos, as provas solicitadas demonstram-se inócuas e desnecessárias, não se revelando imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio, pois a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de prova documental/material e, também, e abordagem de questões de direito.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES QUE DEVE SER PROVADA DE FORMA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova da entrega das chaves deve ser feita documentalmente, com apresentação do recibo, e não de forma testemunhal, como pretende a apelante. A prova oral é absolutamente irrelevante à demonstração da entrega das chaves, rememorando-se, aliás, que o contrato de locação realizado entre a apelada e a apelante (na qualidade de fiadora) previa expressamente a realização de vistoria prévia à entrega das chaves, como forma de extinção do negócio jurídico, o que não ocorreu. 2. Recurso improvido. (TJSP, ApCiv 1001612-84.2014.8.26.0609, 35ª Câm. Dir. Privado, rel. Artur Marques, j. 31/07/2017)
”

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência da produção de algumas provas, enquanto outras estão sendo providenciadas, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, apresentado de forma clara e inteligível.

Desta feita, deve ser mantido o julgamento de desprovimento do agravo e embargos declaratórios apresentados pelo ora embargante, restando sanado o vício apontado.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados e
ACOLHO-OS
para esclarecer a omissão apresentada, fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão, contudo, mantendo inalterado o seu dispositivo, sem aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023